Tribunal: CARF
Processo: 11128.722194/2012-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.722194/2012-20
ACÓRDÃO
3002-003.974 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 25/05/2012
INFRAÇÃO ADUANEIRA. MULTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA
1.293 DO STJ. APLICABILIDADE.
Aplica-se a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no
9.873/1999 aos processos de apuração de infrações aduaneiras de
natureza administrativa, quando paralisados por mais de três anos. Tese
firmada no Tema 1.293 do STJ. Necessária a análise da natureza da multa
aplicada à luz dos critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em reconhecer a
ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do entendimento vinculante firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp no 2.147.578/SP e REsp no 2.147.583/SP,
afetos ao Tema Repetitivo no 1.293, para cancelar o auto de infração.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.974 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722194/2012-20
2
Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Carsola Mascarenhas, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado em 06/12/2011, em face da
contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência de multa regulamentar no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em virtude dos fatos a seguir descritos.
A autuada, empresa de transporte internacional/prestadora de serviços de
transporte internacional expresso porta a porta/agente de carga, deixou de
prestar as informações relativas a veículo ou carga transportada, bem como sobre
as operações que executou, identificadas na Tabela anexa, parte integrante deste
Auto de Infração, na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do
Brasil, conforme dispõe a Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de
2007, e o Ato Declaratório Executivo Corep no 3, de 28 de março de 2008.
Em 24/05/2012, foi protocolada a Petição Eqvib no 10120.000991/0512-76 (fls. 02
a 20), por meio da qual se solicitou o desbloqueio, no sistema CARGA, dos
manifestos eletrônicos no 1312501054730, 1312501054748, 1312501054756 e
1312501055764 (fls. 21 a 35), uma vez que tais manifestos foram alterados com a
inclusão de conhecimentos eletrônicos fora do prazo estabelecido em norma, o
que ocasionou bloqueio automático gerado pelo sistema.
Conforme pesquisa realizada no Siscomex Carga, verificou-se que figura como
transportadora responsável — e, portanto, obrigada a prestar as informações à
RFB — a empresa Maersk Brasil Brasmar Ltda., inscrita no CNPJ sob o no
30.259.220/0003-67.
Diante do exposto, foi aplicada multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
para cada ocorrência relatada, em razão do descumprimento de obrigação
acessória (prestação de informações fora do prazo estabelecido pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil), com fundamento na alínea “e” do inciso IV do art. 107
do Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833, de 29/12/2003.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.974 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722194/2012-20
3
Cientificada do Auto de Infração, por via eletrônica, em 19/07/2012 (fl. 55), a
contribuinte apresentou impugnação tempestiva em 02/08/2012 (fls. 56 a 82),
nos termos do art. 56 do Decreto no 7.574/2011, instaurando, assim, a fase
litigiosa do procedimento.
Em sua defesa, a impugnante apresentou as seguintes alegações:

•
Arguição de ilegitimidade passiva;

•
Arguição de vício formal do Auto de Infração (nulidade);

•
Arguição de não caracterização da infração imposta;

•
Arguição de denúncia espontânea.
Diante do exposto, requer a impugnante que a presente infração seja anulada
com fundamento nas preliminares suscitadas ou, alternativamente, julgada
insubsistente em razão dos argumentos apresentados, com o consequente
cancelamento da multa exigida e o arquivamento do processo, por ser medida de
direito e de justiça.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão que manteve o Auto de
Infração lavrado em 06/12/2011, por meio do qual foi exigida multa regulamentar no valor de R$
5.000,00.
A Recorrente alega ilegitimidade passiva, por atuar exclusivamente como agente
marítimo, representando o transportador estrangeiro, sem assumir sua posição jurídica. Sustenta
que a legislação aplicável (IN RFB no 800/2007 e art. 653 do CC), bem como a jurisprudência
consolidada — notadamente a Súmula 192/TFR e precedentes do STJ e TRFs — afastam a
responsabilização do agente por infrações atribuídas exclusivamente ao transportador.
Argui, ainda, nulidade do auto de infração, ante a incorreta identificação do sujeito
passivo, descrição fática insuficiente e indicação de dispositivos normativos desconexos, em
afronta ao art. 10 do Decreto no 70.235/72, com consequente cerceamento de defesa.
No mérito, afirma que não houve prestação intempestiva de informações, mas
simples retificação tempestiva, procedimento admitido pela legislação aduaneira e reconhecido
pela própria administração tributária como não configurador de infração. Ausente prejuízo ao
Erário ou dolo, sustenta ser indevida a penalidade, por violar os princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e a interpretação mais favorável ao contribuinte (art. 112 do CTN).
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.974 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722194/2012-20
4
No caso em exame, verifica-se que a penalidade possui natureza de multa
administrativa aduaneira, cujo lançamento decorre da suposta não apresentação de informações
no prazo legal, nos termos da alínea e, inciso IV do art. 107 do Decreto-lei 37/66. Diante desse
contexto, revela-se plenamente aplicável a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Tema n.o 1.293, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, ocasião em
que a Corte definiu as teses jurídicas pertinentes à matéria.
Dessa forma, deixam-se assentadas, com força vinculante as seguintes conclusões
decorrentes do Tema 1.293:
1.
Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de três anos;
2.
A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário), quando a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação;
3.
Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999 apenas se a obrigação
descumprida, embora inserida no contexto aduaneiro, se destinar direta e
imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o
negócio jurídico realizado.”
Conforme se depreende da tese fixada no Tema no 1.293, há uma limitação material
à aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999, a qual
decorre do próprio texto legal.
Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça foi categórico ao consignar, como
ressalva na tese, que: a sanção pela infração à legislação aduaneira é de direito administrativo
(não tributário) se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional
de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar
para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação.
De acordo com o artigo 99 do Regimento RICARF, as decisões do STJ em recursos
repetitivos passam a ser obrigatórias no CARF depois de transitarem em julgado.
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
No caso concreto, é expressivo o lapso temporal transcorrido entre a interposição
do Recurso Voluntário, em 01/08/2017, e a presente data de julgamento, em 11/2025, sem
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.974 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722194/2012-20
5
qualquer ato que impulsionasse o processo nesse intervalo, de sorte que entendo caracterizada a
prescrição intercorrente.
Tal conclusão decorre da orientação vinculante firmada pelo STJ nos REsp n.o
2.147.578/SP e n.o 2.147.583/SP, afetos ao referido Tema Repetitivo n.o 1.293.
Diante disso, reconheço, de ofício, a prescrição intercorrente e determino o
cancelamento do auto de infração.
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 288
DF CARF MF
Original